Tribunal: TJDFT
Processo: 0728515-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728515-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANA CRISTINE NOBRE DA SILVA AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Giovana Cristine Nobre da Silva contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de conhecimento no 0715073-35.2024.8.07.0009, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o pagamento das parcelas vincendas de contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado com as empresas JC Gontijo Engenharia S/A e Iota Empreendimentos Imobiliários S.A. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de ação declaratória de rescisão contratual cumulada com pedidos de danos morais e lucros cessantes proposta por Giovana Cristine Nobre da Silva em face de JC Gontijo Engenharia S/A e Iota Empreendimentos Imobiliários S/A, na qual a autora reconhece que a entrega do imóvel ocorreu apenas em 22 de janeiro de 2025, embora inicialmente estivesse prevista para 31 de janeiro de 2024, com prazo de prorrogação contratual de seis meses. Assim, o atraso total alegado é de cerca de um ano. A autora afirma que adquiriu o imóvel localizado no empreendimento Itapoã Parque – Condomínio 44, apartamento no 304, mediante contrato firmado em 16 de maio de 2022, com financiamento pela Caixa Econômica Federal no valor de R$ 118.205,17 e pagamento de entrada no valor de R$ 29.551,30. Alega que, apesar de ter cumprido suas obrigações contratuais, as rés não entregaram o imóvel no prazo acordado e tampouco prestaram informações claras sobre o andamento da obra. Diante disso, a autora teria perdido o interesse na continuidade da relação contratual. Reconhece expressamente que a entrega das chaves foi oferecida pelas rés apenas em 22 de janeiro de 2025, mas sustenta que, até aquele momento, já havia arcado com um total de R$ 56.035,43, somando entrada, juros de obra e demais despesas, sem ter usufruído da posse do imóvel. Requer a rescisão contratual por culpa exclusiva das rés, com devolução integral dos valores pagos, condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 e lucros cessantes no valor de R$ 739,00 mensais entre 31 de julho de 2024 (prazo contratual com tolerância) e 22 de janeiro de 2025 (data da entrega das chaves), totalizando R$ 4.434,00. Além disso, pede tutela de urgência para suspender as cobranças vincendas, alegando risco de negativação de seu nome e aumento indevido do saldo devedor, e reafirma que atualmente não está na posse do imóvel, embora as chaves tenham sido disponibilizadas. A autora requer também a concessão de justiça gratuita, produção de todas as provas admitidas em direito e atribui à causa o valor de R$ 160.181,47. Inicial substitutiva no ID. 237892533. DECIDO. Considerando a análise preliminar dos autos, verifico que a petição inicial apresentada pela parte autora preenche os requisitos legais dispostos no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC). Diante disso, RECEBO a emenda à petição inicial. Por outro lado, não é o caso de deferimento do pedido de tutela de urgência. Com efeito, nos termos do artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Na petição inicial, a autora alegou de forma reiterada que o imóvel não havia sido entregue até o momento da propositura da ação, ocorrida em março de 2025, afirmando expressamente que o imóvel ainda não havia sido entregue e que as rés não mantém a Autora informada acerca do andamento da obra. Ressaltou inúmeras vezes que, mesmo após 5 meses da data limite para entrega do empreendimento, o imóvel não havia sido entregue (ID. 219492811). A documentação juntada aos autos, especialmente o e-mail constante no ID 229004300, demonstra que a autora foi notificada para retirada das chaves do imóvel em 22 de janeiro de 2025, ou seja, cerca de dois meses antes do ajuizamento da presente ação. Este fato, no entanto, foi completamente omitido na petição inicial, sendo posteriormente revelado somente após provocação judicial, quando o juízo determinou que a parte esclarecesse o atual estágio da obra, a posse do bem e se manifestasse expressamente sobre o referido email. Essa conduta processual revela tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, induzindo o juízo a erro, ao sustentar a inexistência de entrega com o propósito de fundamentar o pedido de rescisão contratual, danos materiais e danos morais. A ocultação deliberada da informação de que o imóvel já havia sido entregue, com prova documental nos autos, compromete não apenas a probabilidade do direito, mas sobretudo a boa-fé processual (art. 5o do CPC), essencial a todos os participantes do processo. Assim à míngua de elementos consistentes, capazes de comprovar a urgência, a evidência do direito e o perigo da demora, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” Inconformada, a autora recorre. A agravante alega, em síntese, que firmou contrato de aquisição de unidade habitacional no empreendimento Itapoã Parque, Condomínio 44, com entrega inicialmente prevista para 31 de janeiro de 2024, prorrogável até 31 de julho de 2024, conforme cláusula 4.9 do contrato. Sustenta que, mesmo após o prazo de prorrogação, não recebeu qualquer informação concreta sobre a entrega do imóvel, o que motivou o ajuizamento da ação originária. Aduz que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar que teria havido omissão quanto à entrega das chaves, pois, segundo a agravante, a ação foi proposta antes da comunicação formal de entrega, ocorrida apenas em janeiro de 2025. Nesse sentido, afirma: “ao contrário do que mencionado na decisão agravada, a Agravante ajuizou a presente demanda 01 mês anteriormente ao comunicado de entrega das chaves, ou seja, não há que se falar em má-fé por parte da Agravante”. A recorrente também argumenta que “o juiz a quo entendeu de forma desarrazoada ao alegar que não há existência de perigo eminente para a Agravante”, destacando que a manutenção dos pagamentos mensais, mesmo diante do inadimplemento contratual, poderá acarretar prejuízos patrimoniais irreversíveis. No tocante à fundamentação jurídica, a agravante invoca o art. 300 do CPC, sustentando a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Alega que o inadimplemento contratual restou configurado, uma vez que a entrega do imóvel ocorreu com atraso superior a seis meses após o prazo contratual prorrogado. Invoca, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os artigos 14 e 39, XII, para reforçar a tese de responsabilidade objetiva das fornecedoras e a prática abusiva decorrente da ausência de informações claras e adequadas. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para suspender os pagamentos das parcelas vincendas até o julgamento final da demanda, a fim de evitar prejuízos financeiros e assegurar o equilíbrio contratual. Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente a análise se restringe ao exame da tutela de urgência. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é possível ao relator conceder efeito suspensivo ou antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela recursal, desde que presentes os requisitos do art. 300 do mesmo diploma legal: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A pretensão da agravante é de suspender o pagamento das parcelas do financiamento em razão do suposto atraso na entrega da unidade imobiliária construída pela agravada. No caso em exame, a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que a parte autora teria omitido, na petição inicial, a informação de que fora notificada para retirada das chaves do imóvel em 22 de janeiro de 2025, conforme e-mail constante no ID 229004300 dos autos de origem. Tal fato somente veio aos autos após provocação judicial, o que, em tese, compromete a boa-fé processual e a verossimilhança das alegações iniciais. Com efeito, conforme consta da emenda à inicial apresentada em 13/03/2025 (ID 229002671 da origem), a própria parte autora afirmou: “Como mencionado acima, as Requeridas não estão cumprindo com suas obrigações contratuais, posto que já se passaram mais de 06 (seis) meses da data da prorrogação da entrega do imóvel prevista na cláusula 4.9 do contrato e até o momento as construtoras não entregaram o imóvel em apreço (...)”. Tal afirmação, à luz da documentação constante nos autos, revela aparente omissão da verdade quanto à efetiva entrega do imóvel, ocorrida anteriormente ao ajuizamento da ação. Sem adentrar no mérito da eventual caracterização de má-fé processual, matéria que deverá ser oportunamente apreciada, observa-se que não se encontram presentes, neste momento, os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal, notadamente, por ausência de verossimilhança das alegações, diante da contradição entre os documentos e a narrativa inicial. Mostra-se, portanto, prudente submeter a matéria ao crivo do colegiado, após a formação do contraditório. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento da tutela pleiteada. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator